Tribunal: TJDFT
Processo: 0749055-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749055-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO CAMIMURA JESUS SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor PABLO CAMIMURA JESUS SOUZA, em face da decisão de ID 252602627 proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos no 0720982-88.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para o réu agravado excluir o nome do autor, ora agravante, do Sistema de Informação de Crédito (SCR). Em suas razões recursais (ID 78159140), o autor agravante sustenta, em suma, que o Sistema de Informação de Crédito (SCR), ao contrário do que afirma o juízo a quo, teria a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção. Alega que renegociou com o banco uma dívida de R$ 172.936,80, com pagamentos em 60 parcelas mensais de R$ 2.882,28, e tem honrado com essas obrigações, porém, o banco agravado, de forma negligente e abusiva, persiste em registrar um débito de R$ 102.094,83 como "vencido" no sistema SCR, tratando-se de uma informação totalmente falsa. Argumenta que a conduta do banco réu em manter a anotação de dívida vencida no SCR referente a um débito que foi renegociado e está sendo rigorosamente cumprido, representa uma falha grave e inescusável na prestação de seus serviços. Pondera que como o débito está sendo amortizado, ele não pode ser simultaneamente classificado como "vencido". Deste modo, diante da contradição quanto a informação prestada pelo banco a seu respeito no SCR, resta configurada a prática de ato ilícito pelo agravado, que expõe o agravante a constrangimentos e limitações indevidas no acesso ao crédito. Enfatiza que o dever de informar da instituição financeira não autoriza a prestação de informações falsas ou desatualizadas, especialmente quando estas acarretam prejuízos diretos ao consumidor. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, já que estaria demonstrado o direito do agravante à retificação imediata das informações no SCR, bem como o perigo de dano já que a demora da concessão da tutela implica na impossibilidade de acesso à linhas de crédito ou para realizar operações bancárias básicas. Ao final requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar ao banco agravado que promova a exclusão da anotação indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central. No mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso, com a confirmação da tutela de urgência, reformando a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não são suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a manutenção do indeferimento da exclusão da anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) poderá impedi-lo de realizar outras transações financeiras. Além disso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da exclusão da anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora